Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704570-22.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY ALVES CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 70238955, na medida em que, segundo a aba expedientes dos autos eletrônicos, os autos foram remetidos para ciência expressa para, só então, início da contagem do prazo para apresentação das razões recursais, já contabilizados em dobro (Prazo: 16 dias). Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para ciência expressa quanto à certidão de ID 70158053 e o despacho de ID 69483981. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora